Tribunal: TJES
Processo: 5009637-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009637-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIO TOZANI COELHO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO POR INOBSERVÂNCIA DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. FORMALISMO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por candidato reclassificado no Processo Seletivo regido pelo Edital nº 39/2023 da SEDU/ES, em razão da apresentação de documento diverso do exigido no edital (carteira de biólogo em vez de carteira de identidade). O agravante sustenta que o documento apresentado continha o número do RG e que a exigência formal violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de documento de identificação diverso daquele expressamente previsto no edital, embora contenha o número do RG, é suficiente para cumprimento da exigência editalícia; (ii) estabelecer se a reclassificação do candidato, por ausência de documentação completa, caracteriza formalismo exacerbado ou afronta à razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reclassificação do candidato encontra respaldo nos itens 9.7 e 9.9 do Edital nº 39/2023, que exigem a apresentação de documento de identidade com todos os dados do RG, incluindo data de expedição, órgão expedidor e assinatura do responsável pela emissão, sob pena de reclassificação para o último lugar da lista.

4. O documento apresentado pelo agravante (carteira de biólogo), embora contenha o número do RG, não supre a exigência editalícia, pois não reúne todos os elementos requisitados, como expressamente previsto no edital.

5. O edital do certame possui força normativa entre as partes, vinculando tanto a Administração quanto o candidato, nos termos da jurisprudência do STJ e deste TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exigência editalícia de apresentação de documento de identidade com todos os dados do RG deve ser cumprida de forma estrita, não sendo suprida por documento diverso que contenha apenas parte das informações exigidas.

2. A reclassificação de candidato por ausência de documentação completa nos moldes do edital não configura formalismo exacerbado, mas respeito às regras previamente estabelecidas.

3. O edital de processo seletivo tem força normativa e obriga tanto a Administração quanto o candidato, vedada a flexibilização de suas exigências fora das hipóteses legais.

Dispositivos relevantes citados
: Edital SEDU/ES nº 39/2023, itens 9.7 e 9.9.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 72.380/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 5007095-22.2023.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 15.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 5012916-41.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 31.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório lançado nos autos.

Consoante relatado, c
uida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
MARCIO TOZANI COELHO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos de ação ordinária em que impugna a sua reclassificação no Processo Seletivo referente ao Edital n° 39/2023 da SEDU/ES (em vista da apresentação de documentação equivocada), indeferiu a tutela provisória de urgência pretendida.

Em suas razões, o agravante requer a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja garantida a sua convocação para vaga no processo seletivo, sustentando, para tanto, que (i) embora tenha apresentado sua carteira de biólogo, ao invés do RG exigido no Edital do certame, o documento apresentado contém o número do RG; (ii) a decisão administrativa incorre em formalismo exacerbado, estando precisamente identificado o candidato pela documentação apresentada.

Pois bem.
Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão por meio da qual indeferi o pedido de tutela provisória recursal (id. 9312176).

Isso porque a reclassificação do agravante, por não ter apresentado o documento de identificação expressamente indicado no Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 39/2023 SEDU/ES (referente à seleção e contratação de professores da educação básica estadual), encontra lastro nas normas editalícias que preveem expressamente que (i) os candidatos devem apresentar, na 2ª etapa do certame, “carteira de identidade (RG), com número, órgão expedidor e data de expedição da carteira ou outro documento de identificação, com foto, que contenha todos os dados do RG citados neste inciso (data de expedição do RG, nº do RG, órgão expedidor do RG e identificação e assinatura do responsável pela emissão do documento)”; bem como que (ii) “na hipótese do não atendimento ou não apresentação da documentação completa prevista no subitem 9.7 (exceto inciso XI - formação acadêmica), o candidato será reclassificado para o último lugar da lista de classificação”.

É o que se depreende dos itens 9.7 e 9.9 do referido Edital,
in litteris
:

9.7 - Quando convocado para participar da 2ª etapa, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, cópia legível dos documentos abaixo: (...)

V - Carteira de identidade (RG), com número, órgão expedidor e data de expedição da carteira ou outro documento de identificação, com foto, que contenha todos os dados do RG citados neste inciso (data de expedição do RG, nº do RG, órgão expedidor do RG e identificação e assinatura do responsável pela emissão do documento);

9.9 - Na hipótese do não atendimento ou não apresentação da documentação completa prevista no subitem 9.7 (exceto inciso XI - formação acadêmica), o candidato será RECLASSIFICADO para o último lugar da lista de classificação.

In casu
, conforme o próprio agravante reconhece, o documento de identificação apresentado (carteira profissional de biólogo) não atende ao item 9.7 do Edital do certame, sendo cediço que “o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância" (AgInt no RMS n. 72.380/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Destaco, ainda, que, embora a carteira profissional contenha o número do RG, não contém os demais dados expressa e textualmente exigidos no edital, como "data de expedição do RG, órgão expedidor do RG e identificação e assinatura do responsável pela emissão do documento" (item 9.7, inciso V).

Nesse sentido vem se sedimentando a jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível em casos semelhantes, em que imposta a reclassificação de candidato pelo não atendimento da entrega da documentação delimitada no edital do processo seletivo, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE SEM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. DOCUMENTOS DESATUALIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
As diretrizes estabelecidas no Edital do Processo Seletivo devem ser respeitadas pelo Judiciário, cabendo a este apenas se imiscuir nesta seara para assegurar os princípios constitucionais, destacadamente os da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade
. 2.
Os candidatos que se submetem ao processo seletivo público devem observar as normas do edital e cumprir as determinações das respectivas etapas do certame com vistas à classificação para a etapa seguinte
. 3.
Apelantes que não apresentaram à Administração Pública os documentos constantes nos incisos II (comprovante de situação cadastral do CPF) e V (carteira de identidade) do subitem 10.1 devidamente atualizados, sendo reclassificadas para o último lugar da lista de classificação, em atenção aos termos do Edital SEDU nº 31/2022
. 4. Não há nulidade no ato administrativo que eliminou as candidatas do certame, uma vez que estas não cumpriram os requisitos previstos no edital. 5. Manutenção da sentença que se impõe. 6. Recurso conhecido e improvido. (Data: 15/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5007095-22.2023.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

No mesmo sentido, vale conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. CABIMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSÃO REJEITADA. PROCESSO SELETIVO. DOCUMENTAÇÃO DIGITAL. INCOMPATIBILIDADE COM A PREVISÃO EDITALÍCIA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – É certo que a espécie recursal em questão encontra regência no artigo 1009 do CPC, segundo o qual “da sentença cabe apelação”, embora nominada pela parte recorrente em sua peça como “recurso inominado”. Tratando-se claramente de um equívoco meramente formal, o qual não obsta a apreciação da irresignação, rejeita-se a preliminar arguida. II –
O apelante propôs ação ordinária para declarar a nulidade da sua reclassificação em processo seletivo, além da condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
A pretensão, porém, não prospera, consoante já registrado em sentença, pois descabida a alegação de que teria “total desconhecimento” da forma com que documentação deveria ser apresentada em etapa de certame público. III – A
previsão editalícia constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato. Precedentes do STJ
. IV – Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (Data: 31/Jan/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5012916-41.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim sendo, não se vislumbra a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, razão pela qual a tutela provisória recursal não merece acolhida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.